Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-97.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E PELO DEPOIMENTO JUDICIAIS DA INFORMANTE – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo apresentação de dois recursos de apelação pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
2. Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada nas provas produzidas na instrução processual – mormente nos depoimentos da vítima, corroborado pelas declarações da informante –, que firmemente apontam-no como o autor das agressões sofridas pela ofendida, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem relevante valor probatório.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001748-97.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 063.938.268-19 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZINHA DALVA GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 946.158.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARMENTE NÃO CONHECEU DO SEGUNDO RECURSO, E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E PELO DEPOIMENTO JUDICIAIS
DA INFORMANTE
–
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo apresentação de dois recursos de apelação pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, em face da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade
.

2.
Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada nas provas produzidas na instrução processual – mormente no
s
depoimento
s
da ví
t
ima, corroborado pelas declarações
da informante
–, que firmemente apontam
-no
como o autor das agressões sofridas pela ofendida, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida
tem
relevante valor probatório.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edevaldo Vieira de Carvalho
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde/
MT, nos autos da Ação Penal n. 1001748-97.2021.8.11.0045, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal
c/c art. 5o, III, da Lei n.
11.340/06), com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
;

tendo sido
concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, período no qual
o apelante
deverá prestar serviços à comunidade
.

Edevaldo manifestou desejo de recorrer da sentença condenatória, tendo sido apresentados
nestes autos
, em razão disso, dois recursos de apelação em seu favor: um interposto pelo advogado
Roberto Luís de Oliveira
(ID
149263391
)
e outro pela advogada

Franciele
Yarzon
Ramos
(ID
149263392
).

O apelante,
nas razões recursais vistas no
ID 149263391, pleiteia a sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
, alegando, para tanto, a insuficiência de provas para sua condenação.
Já nas razões vistas no ID
149263392
, requer
,
além de sua absolvição,
a conversão d
a pena de prestação de serviços
à comunidade para
a de
comparecimento pessoal ao juízo
para informar e justificar suas atividades
, conforme dispõe
o art. 78, § 2o,
c
do C
ódigo Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
149263396
, o Ministério Público
postula o desprovimento presente recurso
;
e ao final
colima
não conhecimento das razões recursais
encontradiças no
ID
149263392

“em razão do Princípio da
Unirrecorribilidade
e por restar configurada a preclusão consumativa
”
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que está no ID
150568166
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento do segundo recurso de apelação pelo
p
rincípio da
u
nirrecorribilidade
.

O Ministério Público
em sede de contrarrazões
suscitou
o não conhecimento das segundas razões recursais apresentadas por
Edevaldo,
alegando a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que o primeiro advogado constituído havia interposto recurso de apelação e ofertada
as
razões.

Consoante foi asseverado no relatório,
dois recursos de apelação foram aviados em favor de
Edevaldo: um interposto pelo advogado
Roberto Luís de Oliveira
(ID
149263391
) e outro pela advogada
Franciele
Yarzon
Ramos
(ID
149263392
).

Com efeito, havendo apresentação de dois recursos de apelação, pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, em face da preclusão consumativa, decorrente dos princípios da
unirrecorribilidade
e da variabilidade dos recursos.

Por conta disso
, torna-se inviável a apreciação dos argumentos vertidos pela
nas razões expostas pela advogada
acima nominada
(ID
149263392
), razão pela qual
não conhece do
segundo recurso.

MÉRITO

A denúncia,
vista
no ID
149263317
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de março de 2017, por volta das 15h20min, na residência particular situada na Rua
Lucir

Pedracane
, Quadra 20, Lote 32, no Bairro Jaime
Seiti

Fugii
, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Terezinha Dalva
Giuzio
de Carvalho, sua ex-esposa, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas, tendo provocado as lesões indicadas na imagem de fl. 12-IP. Fazem esclarecer as investigações policiais que, a ofendida e o denunciado foram casados por cerca de 29 (vinte e nove) anos e a relação havia chegado ao fim pouco antes do ocorrido; contudo, o denunciado não aceitava o fim do relacionamento. Diante disso, na data dos fatos, o increpado se dirigiu até a casa da vítima, para levar dinheiro para o filho de ambos, oportunidade em que passou a conversar com Terezinha para que reatassem a relação, porém a vítima não aceitou, informando-o que já estava em outro relacionamento, a fim de fazê-lo desistir

Extrai-se dos autos que, diante da informação, EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO se irritou e passou a agredi-la, dando uma cabeçada no nariz da ofendida, o que provocou as lesões demonstradas na imagem de fl. 12-IP, além de ameaçá-la de morte. Em razão disso, a Polícia Militar restou acionada e compareceu ao local, instante em que os policiais avistaram a vítima ensanguentada, devido a lesão causada pelo denunciado. Ademais, oportuno mencionar que a ofendida também afirmou ter sido agredida fisicamente e psicologicamente pelo implicado em outras ocasiões, inclusive encontrava-se com lesões no braço devido a agressões do denunciado 10 dias antes. Portanto, o referido desentendimento não se trata de caso isolado, haja vista que Terezinha já foi vítima de violência física e psicológica no âmbito doméstico em outras ocasiões.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do ilícito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos
:
boletim de ocorrência (ID
51660982
, p. 5-
6
),
registro fotográfico (ID
51660982
, p. 17),

l
audo
p
ericial de exame de corpo de delito
(ID
51660982
, p.
26-27
);
e
mapa
topográfico para localização das lesões
(ID
51660982
, p. 28-29);
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não obstante o apelante pretenda ser absolvido
da imputação que lhe foi atribuída, alegando que não há provas suficientes para embasar
a
sua
condena
ção, vê-se que
essa pretensão não pode ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma, a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele do crime de lesão corporal narrado na peça acusatória.

Com efeito, no tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Terezinha Dalva
Giuzio
de Carvalho

–
ex-
mulher
do apelante –, apesar da negativa dele, não há como se extraírem, dos argumentos daquele, subsídios para desconstituir o édito condenatório, na medida em que a prova
produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência.

Aliás, n
esse sentido, é imperioso destacar estes fragmentos das declarações da ofendida prestadas na fase policial, nas quais descreve as agressões sofridas
da seguinte forma
:

[...]
QUE é casada com o suspeito EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO há vinte e nove anos; QUE desde o início do casamento o suspeito era agressivo, porém, as agressões foram aumentando até chegar nas agressões físicas; QUE a declarante afirma que já foi agredida várias vezes pelo suspeito; QUE já se separou várias vezes e sempre volta porque ele insiste muito e acaba cedendo e também por medo das ameaças; QUE a declarante afirma que já teve até as medidas protetivas, porém, devido as ameaças acabou voltando; QUE há aproximadamente 15 dias se separaram novamente, e quase todos os dias o suspeito vai até a casa da declarante pedindo para voltar que ele está arrependido, que está mudado, porém, quando a declarante afirma que não quer voltar ele se transforma e volta a ficar agressivo e fazer ameaças dizendo que vai tacar fogo na casa com a declarante dentro, que irá prejudicá-la no emprego, que a separação vai custar muito caro para a declarante, que ela irá se arrepender, entre outras ameaças; QUE a declarante afirma que o suspeito já quebrou sua perna com um chute, várias vezes ficou com olho roxo, e até já colocou uma arma sem sua cabeça dizendo que acabaria com ela; QUE a declarante afirma que na data de hoje estava em sua casa com seu netinho de 07 meses no colo quando o suspeito chegou trazendo R$ 15,00 (quinze) reais para o filho de nome
Edypool
que havia pedido ao pai; Que o filho não estava em casa e a declarante pegou o dinheiro e agradeceu; Que o suspeito aproveitou e começou a puxar conversa pedindo para voltar e a declarante afirma que negava; QUE a declarante afirma que disse ao suspeito que já tinha arrumado um namorado, porém, disse isso par ver se ele desistia de vez, entretanto, ele ficou com mais raiva; Que a declarante mandou ele seguir sua vida que ela estava seguindo a vida dela;
Que a declarante afirma que iniciaram uma discussão e o suspeito deu uma cabeçada em sua cabeça fazendo com que saísse sangue de seu nariz; Que a declarante apresenta uma mancha roxa em seu braço resultado da última briga ocorrida há uns dez dias
; Que a declarante afirma que deseja medidas protetivas e deseja representar contra o suspeito
[...].

(
Terezinha Dalva
Giuzio
de Carvalho

– ID
51660982
-
p
.
9/10
).

Destacamos

A
informante

Caroline
Giuzio
de Carvalho
,
filha da vítima, relatou
na
D
elegacia de
P
olícia que as ameaças e agressões físicas e verbais ocorrem há muito tempo e em razão disso a
mãe
não
quis
mais continuar no relacionamento com o
apelante, no entanto, este não aceita
va
o término. A referida informante,
asseriu
,
ainda
,
que
no dia dos fatos,

após deixar
seu filho na casa de sua mãe,
recebeu um telefonema
desta
relatando que havia sido agredida fisicamente.
Caroline a
firmou, por fim, que já havia presenciado
, além das agressões,
o
recorrente

proferindo ameaças à vítima, por diversas vezes.

Em juízo, a vítima ratificou sua versão prestada em sede inquisitorial conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

Juiz: [...] como foi que esse fato aconteceu? Onde foi? Quem estava no local? A senhora pode narrar pra nós, por gentileza? Terezinha: Tá, nesse dia, nós já
tava
separado, aí ele foi na minha casa com a intenção de levar quinze reais pro meu filho, que meu filho tinha, nosso filho né, tinha pedido um dinheiro pra ele e ele aproveitou essa oportunidade pra levar lá esse dinheiro e querer reatar o casamento, e aí eu não quis, e aí ele não gostou de mim não querer, ele ficou nervoso e acabou que entramos numa discussão, aí ele encostou a cara dele bem perto, eu estava com bebezinho meu neto no colo, aí ele encostou a cara dele bem perto, os braços esticados pra baixo, encostou a cara bem perto e começou a gritar comigo, me xingar de nomes bem feios que é o costume dele, aí ele fez assim, uma cabeçada, aí saiu sangue do meu nariz, mas eu já estava tremendo de nervosa da discussão, e ainda ele bateu, e aí eu fiquei apavorada e eu liguei para minha filha, e aí a minha filha demorou pouquíssimo tempo porque era perto, aí ela chegou lá, e eu não sei se foi o vizinho porque tem um vizinho que viu a agressão que ele fez comigo, vizinho, bem vizinho mesmo e viu ele sair correndo sentido a casa da minha filha com uma coberta debaixo do braço e foi pra casa da outra filha e, eu não sei se foi vizinho que ligou, se foi coincidência que a polícia tá passando ali no momento e aí eles chegaram ali e viram a situação que eu
tava
, pediu pra que eu desse uma lavada no rosto, e eu dei uma lavada no rosto, me
ponhou
dentro da viatura e foi atrás do Edevaldo na casa da minha filha mas não encontrou ele lá e dali eles me levou até a Delegacia, eu nem queria ir, porque eu sei que cada vez que eu faço uma queixa contra ele, eu vou me complicando cada vez mais, eu vou ficando com mais medo dele, e acabou que eu fui , pelos policiais, fiz o B.O, e agora hoje
tô
aqui. [...] Promotor: [...] A respeito desses fatos, ele alegou quando ele foi ouvido na polícia, que a Senhora é que tinha dado uma cabeçada nele. Então não foi isso, ele que deu a cabeçada na Senhora? Terezinha: (gestos positivos com a cabeça) Foi, propositalmente. Promotor: É como está ali no B.O, então? Terezinha: Foi. Promotor: Que ele que deu, que chegou perto da Senhora e deu a cabeçada? Terezinha: Foi. Promotor: É isso? Terezinha: Isso. Promotor: Eu vejo até, aqui tem foto né, da Senhora, a Senhora ficou com bastante sangue, toda ensanguentada? Terezinha: Essa foto foi tirada lá na Delegacia, acho que foi na Delegacia, eu não me recordo bem, mas foi tirado lá. Promotor: Sim,
a Senhora. Eu vejo que tá até com sangue né? Saiu bastante sangue? Terezinha: Sim, o rosto praticamente eu já tinha lavado porque antes de mim entrar na viatura lá em casa ainda os policiais pediram para que eu desse uma lavada no rosto, e aí eu tinha lavado já, a roupa sim, estava suja ainda. Promotor: Ele também alegou pela defesa técnica, não sei se vai alegar isso hoje, diferentemente do interrogatório dele na Delegacia, que na verdade vocês teriam batido cabeça com cabeça porque teriam um, agachado ambos para pegar um molho de chaves, foi isso que aconteceu? Terezinha: Não. Não aconteceu isso. Promotor: Entendi. Qual era o histórico dele? Ele ameaçava a Senhora, te humilhava? Te agredia? Terezinha: Olha, o Edevaldo, quando a gente se casou, ele foi uma boa pessoa, a gente viveu alguns anos mais ou menos bem, só que assim, porque casado novo a gente já quer agradar né, a partir do momento que eu passei as vezes a contrariar, falar aquilo que de repente eu queria falar ou meu querer, que não fosse o querer dele, ele ficava diferente, ele ficava meio agressivo, ele ficava diferente e aí com o passar do tempo, ele foi ficando, e essas agressões, primeiro com palavras depois aumentando aos poucos as agressões, e foi tipo, um empurrão ai mais pra frente, por fim era muita agressão, e assim, o que mais me doía muito era o psicológico nem tanto o físico, o físico sarava, o físico, tinha vez que eu usava um óculos escuro e ficava trancado dentro de casa pros outro não ver meu olho escuro, até sarar, e aí foi, já quebrou minha perna com chute, foi muita violência. Promotor: Já quebrou sua perna com chute? Terezinha: Com chute uma vez. Aí, pra alegar pros outro, assim, pra não ficar feio, a gente ter vergonha, eu cheguei a confirmar que foi uma madeira, um pau, que
nós tocava
uma serraria, nem foi a vida toda caminhoneiro igual a Doutora falou lá, no processo. Nós já tivemos uma serraria, e aí ele falou que foi um pau que voou e bateu na minha perna, mas não foi, foi um chute que ele me deu porque eu queria que ele me levasse num evento que
tava
tendo, isso foi em Sinop, e ele não quis me levar, ele não quis me levar aí eu tipo, eu
afrontei ele
, eu falei que
ía
sozinha, aí ele me bateu, me chutou. O Edevaldo já enfiou arma de fogo na minha boca, não puxou gatilho, isso eu
tava
grávida, ou eu tinha a Jaqueline pequeninha se eu não recordo, ele já enfiou arma de fogo na minha boca, eu acho que ele passou a ser mais agressivo, mais violento comigo, quando meu pai faleceu, que meu pai era uma pessoa de posses, quando meu pai faleceu, eu, eu abri mão do que de repente tocaria pra mim, porque eu era nova, eu podia lutar e conseguir as coisas, eu era casada e a minha madrasta tinha uma criancinha filha do meu pai, eu abri mão, não seria aquela herança, seria um gadinho e uma terrinha, coisinha pouca em Nova Monte Verde, e a partir disso ele começou a me jogar na cara que ele me sustentava que eu abri mão dessa herança, que eu tirei isso dos filhos dele, e a partir disso sei lá se tinha amor ou se tinha ódio, ele me agredia muito e muito psicologicamente, Edevaldo usa muito de influenciar a gente, jogar na cara assim, tipo, você não tem ninguém por você, quem vai dar serviço pra uma mulher cheia de filho, sabe, essas coisas assim, eu não vou mentir, eu fui apaixonada por ele, gostei muito dele, talvez foi por, eu sujeitei muita coisa pelo gostar, e aquela coisa assim, a ele vai mudar, porque quando a gente chegava a brigar, que as vezes eu saía
de casa, que a maioria das vezes eu que saía de casa, aqui nessa casa que eu
tô
hoje, eu saí de casa, nós tinha separado, a gente reatou porque ele disse que estava muito doente, que ele
tava
morrendo, que era pra mim cuidar dele porque ele
tava
morrendo, aí a Jaqueline também ajudou, veio na minha cabeça, mãe, coitado do pai, o pai tá jogado, o pai não sei o que, aí eu falei tá, volta pra casa eu cuido de você, só que era mentira, ele não estava doente nada, eu tenho até foto dele que ele fez um curativo na barriga dele, ele mesmo comprou esparadrapo, fez um curativo na barriga dele, e mandou pra mim dizendo que ele tinha feito uma biópsia, que ele
tava
com câncer e que ele iria morrer, eu tenho essa foto dele, dessa falsidade dele, dessa mentira dele, e eu acabei entrando e trouxe ele pra dentro de casa de novo, ficamos um ano, aí nesse ano que ficamos dentro dessa casa aqui, aí nós tivemos mais uma discussão, discussãozinha boba que acabou crescendo, aí eu saí de casa, fui pra casa da Jaqueline que é a outra filha, e ele ficou aqui dentro de casa, ele fala que eu
ponhei
ele pra rua, não, ele ficou aqui dentro de casa, eu saí e ele expulsou meu filho também daqui, que o
Edypool
ainda era de menor, e ele expulsou o
Edypool
daqui, aí ficou eu e o
Edypool
na casa da Jaqueline por vários dias, uns quinze, vinte dias, não tenho bem certeza quantos dias. Ele todos os dias, querendo voltar, querendo voltar, e eu não quis voltar de jeito nenhum, aí um dia ele ameaçou bastante, aí eu falei vou lá na Delegacia, e eu fui, quando eu cheguei lá na Delegacia, dali um pouco a Doutora Marcia, que é a advogada que ele tinha aqui na cidade, Doutora Marcia foi lá, chegou lá falou Dalva larga mão disso, para com isso, ele me ligou, ele diz que vai entregar a casa pra você e vai embora. E
ai
, resumindo foi o que aconteceu, ele me deu a chave da casa e saiu. [...] Promotor: A senhora mencionou que além de ele ter quebrado a sua perna, isso é importante até mesmo pra fins de circunstâncias judiciais negativas. Terezinha: Ele vai negar. Promotor: Sim, mas a Senhora, é porque eu
tô
perguntando pra Senhora né. A Senhora disse que usava óculos escuros para tampar as lesões no olho? Terezinha: Usava. Promotor: Que ele fazia? Ele dava socos na Senhora? Terezinha: Soco. Nós tínhamos um carro, um Corsa, ele quebrou o painel do carro com a minha cabeça, pegava aqui assim (vítima agarra os cabelos atrás da cabeça para demonstrar como era feito a agressão), nós saímos, ele me levou pra divertir, pra nós se divertir, nós saímos, fomos em uma lanchonete, ele comprou agua de coco pra mim e bebida pra ele, ele começou a beber, aí ele começava a beber eu já ficava apavorada, eu comecei a chamar ele pra ir embora, falava: Edevaldo vamos embora, vamos embora, aí ele já veio pra cima de mim, que eu era a estraga prazer, que eu reclamava que ele não me levava pra passear e quando ele levava eu ficava com
xaropisse
, aí começou, começou, se quer ir embora? Então vamos embora, aí me pegou assim (novamente a vítima demonstra ter sido pega pelos cabelos atrás da cabeça), me jogou pra dentro do carro, beleza, saiu correndo muito com o carro, parou numa rua, foi na época que a gente tinha a serraria, ele parou numa rua que não tinha muito movimento, começou a brigar e falar e falar, começou a bater minha cabeça no painel do carro, que quebrou o painel do carro praticamente todo. Depois ele diz que se arrepende,
que nunca mais vai fazer isso, que enfim, eu acreditava nisso
[...].
[Excertos da sentença condenatória vista no ID 149263378].

Por sua vez, o apelante quando
foi
ouvido
pela autoridade policial, fez estes relatos sobre os fatos:

[...] é casado com TEREZINHA DALVA GIUZIO DE CARVALHO há aproximadamente trinta e dois anos e na citada relação tem quatro filhos sendo um falecido. Que é caminhoneiro e sempre está viajando. Que sempre sustentou a família. Que há aproximadamente seis meses a sua vida mudou. Que sua filha CAROLINE GIUSO DE CARVALHO a um ano atrás começou um relacionamento amoroso com LUCAS ALBUQUERQUE. Que há seis meses LUCAS conseguiu um emprego para TEREZINHA e a mesma passou a trabalhar no mesmo local. Que TEREZINHA nunca trabalhou fora de casa. Que no dia 03/03/2017 foi repreender o filho que estava muito na rua momento em que TEREZINHA curta e grossa disse ‘a porta da rua é serventia da casa some da minha vida e pegue suas coisas e vai embora’. Que o interrogando pensou até que foi brincadeira. Que afirma ter discutido verbalmente com TEREZINHA em razão do comportamento estranho que seu filho EDPOOL vem tendo nos últimos meses. Que pegou uma coberta e foi para casa da filha JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO. Que desde então TEREZINHA a ignora bloqueando o mesmo nas redes sociais. Que a filha JAQUELINE perguntou para a mãe se ela estava com outra pessoa e a mãe respondeu que sim. Que no dia 09/03/2017 seu filho pediu R$15,00(quinze reais). Que o interrogando levou o dinheiro e TEREZINHA estava na casa. Que pediu para que TEREZINHA entregasse o dinheiro. Que TEREZINHA saiu com o neto no colo. Que TEREZINHA ordenou que o interrogando pegasse as coisas porque ela não queria mais nada com ele. Que o interrogando perguntou se ela estava em outro relacionamento e ela disse que sim e há seis meses.
Que TEREZINHA chegou próximo do interrogando colando o rosto nele dizendo você quer que eu desenhe desferindo uma cabeçada no interrogando. Que TEREZINHA machucou o nariz.
Que TEREZINHA passava o sangue em todo o rosto. Que logo em seguida a filha CAROLINE GIUSO DE CARVALHO e LUCAS chegaram ao local. Que saiu do local porque ficou com medo de ser agredido fisicamente pelos vizinhos. Que desde então LUCAS vem ameaçando o declarante em agredi-lo e proferindo palavrões do tipo seu vagabundo, sem vergonha entre outros. Que na data de hoje 11/03/2017 compareceu espontaneamente para prestar informações acerca do BO 201781482. Que nega ter ameaçado TEREZINHA de qualquer forma ou a agredido fisicamente [...]
.

[Excertos da sentença condenatória vista no ID 149263378].

Destacamos

Em juízo, o apelante
alterou parcialmente
a versão apresentada na primeira fase da persecução penal, aduzindo
, dessa feita,
que apenas assinou o termo
de interrogatório
na
D
elegacia
de Polícia
e que não sabe ler.
O recorrente a
firmou,
ademais
, que a lesão da v
ítima foi um acidente
conforme se extrai desta parte
do aludido documento:

[...]
Ela pegou meu neto, que tinha 6 meses [...] eu realmente pedi pra reatar que 32 anos
de convivência
, não são 32 dias, certo [...] eu tinha costume agora por último de chamar ela de velha e ela eu de velho e ela estava com o neto naquele momento, nós conversando com o meu neto aqui
garranchado
no colo, o meu netinho
tava
com um chaveiro molinho e ele mordendo aquele chaveiro e fomo chegando perto, e nós conversando.
Ai
caiu esta chave da mão do bebê, eu prontamente abaixei pra pegar a chave e ela também
abaixou
mas, como ela
tava
com o bebê no colo, eu acho que foi mais lenta que eu e
ai
quando eu
levantei
pra entregar a chave eu bati o coco da cabeça no nariz dela.

Ai
começou a sangrar eu corri na cozinha e peguei um pano e comecei a limpar ela. Naquele momento chegou a Karolina, ela é minha filha de sangue, gosto dela, amo ela, só que ela tem um ódio por mim terrível porque sempre me deu trabalho na adolescência, na juventude [...] e ela chegou e começou a fazer aquele escândalo, como na casa não tinha muro e era de frente com a praça, foi chegando gente e eu fiquei com medo do pessoal vim me agredir ali e a Dalva ficou inerte ali, sem falar nada. Eu atravessei correndo a praça e mandei que minha outra filha Jaqueline fosse lá [...].
[Trechos do interrogatório
de Edevaldo Vieira de Carvalho prestado em sede judicial, visto no ID 149263365].

Destacamos

Como se sabe, fatos como os debatidos nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.
Deveras
, a respeito do tema em debate, Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não
aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar, ainda nesse diapasão, que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância principalmente quando forem ratificadas pelos demais elementos de convicção contidos nos autos, constituindo, pois, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

A
propósito,
em relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE INFORMANTE E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO GENÉRICO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NA LESÃO CORPORAL - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREJUDICIAIS – CULPABILIDADE PREJUDICIAL MANTIDA - CRIME CONTRA ADOLESCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS AO APELANTE - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO APELANTE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – 1.3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – BASE NA PENA MÁXIMA COMINADA - RESPECTIVOS PRAZOS PRESCRICIONAIS NÃO ALCANÇADOS – BASE NA PENA APLICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – 2. RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO CONTRA MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44, I, DO CP E SÚMULA No. 588 DO STJ - APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1.1.
Se o Apelante negou a autoria do crime de lesão corporal, sob o argumento de que limitou-se puxar a vítima para fora do veículo, dizendo, ainda, que muitas das lesões constadas no laudo pericial
seriam de outras ocasiões, mas deixou de demonstrar tais alegações, havendo provas nos autos em sentido contrário – palavras extrajudiciais da vítima, associadas ao Laudo de Exame de Corpo de Delito e às declarações policiais e judiciais do informante –, impõe-se manter a sua condenação
. Outrossim, não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se o Apelante confessou o cometimento da infração penal em ambas as fases da persecução penal e a prática criminosa foi confirmada em Juízo por testemunhas.

[...]

(TJMT, N.U 0000825-53.2012.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 08/03/2021).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART 129, §9o DO CÓDIGO PENAL) — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA — REJEIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO A SER RECONHECIDA IN CASU — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL — TRANSCURSO DE MENOS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA — MÉRITO — 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS — DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA — CONDENAÇÃO MANTIDA — 2. ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA — AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL — IMPROCEDÊNCIA — 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORA DATIVA — POSSIBILIDADE — INÉRCIA DO JUÍZO A QUO — OBSERVÂNCIA À TABELA DA OAB/MT — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 117, I, do Código Penal, o curso da prescrição é interrompido pelo recebimento da denúncia ou queixa, razão pela qual não comporta acolhimento a alegação de prescrição que ignora a data de recebimento da denúncia para aduzir a ocorrência de prescrição apenas a partir da data de ocorrência do fato criminoso.

2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Logo, impossível se falar em absolvição por fragilidade probatória, quando a prática do crime de lesão corporal está seguramente demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal
, bem como pelo laudo do exame de corpo de delito.

3. Mantém-se a agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes em razão de sentimento de posse nutrido em relação à ofendida,
especialmente por se tratar de delito cometido no âmbito das relações afetivas e domésticas.

4. Em razão da inércia do d. juízo a quo quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios à defensora dativa especialmente nomeada para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do quantum respectivo nesta instância ad quem, de acordo com o ato processual praticado e o grau de zelo da profissional.

5. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001915-81.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023).

Destacamos

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória.

Por derradeiro, deve ser consignado que, na hipótese, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório produzido na instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Edevaldo Vieira de Carvalho
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023